Tribunal: TJES
Processo: 5002171-86.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002171-86.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVERNAN PESSOTTI
RECORRIDO: WERISSON CICERO ESPAVIER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Werisson Cicero Espavier em face de Silvernan Pessotti, ao argumento que, ao deixar o celular de posse do requerido para reparo, foi realizada a venda do aparelho, sem a ciência do proprietário, ora autor, que busca a reparação material, além da reparação pelos abalos morais, que alega ter sofrido.

Os requeridos apresentaram preliminar de inépcia da inicial, pela ausência de documentos que corroborem com o alegado. No mérito, insistem pela ausência de prova capaz de atribuir responsabilidade ao requerido, negando, ainda, os fatos narrados na inicial.

Em sede de

sentença (ID 4358248) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a parte requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral De Justiça do Estado Do Espírito Santo), desde a data que deixou o aparelho em posse do requerido (Abril/2019). CONDENO, a parte requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4358250),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda ou subsidiariamente, pugnou que seja reduzido o valor da condenação.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4358255). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, restou devidamente demonstrado nos autos que o requerido, ora recorrente, realmente realizou a venda do aparelho celular, segundo relatório do Procon.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que os danos material e moral restaram caracterizados. Pois, a parte Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva, uma vez que a parte autora ficou indignada com o descaso do requerido e frustrado, por conta da atitude de vender o celular, que, certamente, continha dados importantes do autor, além de restringir, de forma ilícita, a parte autora, de usufruir do bem.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, com relação ao dano material, também entendo que este deve ser mantido no montante de R$1.200,00 reais. De modo a ressarcir o prejuízo material sofrido integralmente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)